Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724976-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em execução de título extrajudicial, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 04 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator